Tribunal: STF
Processo: ARE 1503798
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; (b) a análise de tal questão demanda o exame do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e (c) o acórdão recorrido está de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Afronta ao princípio da colegialidade.



    3. Reiteração da tese de violação domiciliar.



    III. Razões de decidir



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da  colegialidade  e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13 (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015)



    5. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    7. O acolhimento das teses defensivas demanda o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    IV. Dispositivo



    8. A decisão impugnada tratou especificamente de cada um dos pontos versados no Recurso Extraordinário e no subsequente Agravo, ao passo que o Agravo Regimental não apresenta qualquer argumento minimante apto a desconstituir os óbices apontados e as conclusões adotadas.



    9. Agravo interno a que se nega provimento.



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. art. 1.035, § 2º; Súmula do STF, enunciado nº 279; Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência citada: RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.